Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703581-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE MELO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Henrique Pinheiro de Melo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706023-33.2020.8.07.0006 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele (id 20533735 dos autos originários). O agravante sustenta que a alegação de excesso de execução por incidência de juros abusivos insere-se no rol das matérias que podem ser suscitadas por meio da exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. Argumenta que a verificação da abusividade da taxa de juros moratórios pode ser feita por meio da análise dos documentos constantes dos autos. Acrescenta que qualquer instrução probatória complementar é desnecessária. Explica que a análise da abusividade dos juros cobrados na execução restringe-se a um mero cotejo entre a taxa pactuada no contrato e os juros médios definidos pelo Banco Central. Esclarece que essa verificação é objetiva e dispensa a produção de provas adicionais. Alega que a aferição da legalidade da taxa de juros aplicada exige somente a comparação dos percentuais utilizados no contrato e os índices médios praticados pelo mercado. Acrescenta que a abusividade caracteriza-se quando se ultrapassa a oscilação máxima admitida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada. O requerimento de concessão de gratuidade da justiça foi indeferido (id 68636523). O agravante comprovou o recolhimento do preparo (id 68835320 e 68835321). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a adequação da exceção de pré-executividade para discutir a abusividade de juros moratórios. A exceção de pré-executividade trata-se de instrumento atípico de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo. O uso do mecanismo exige a demonstração de dois (2) requisitos de plano, um de ordem material e outro de ordem formal: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] Os autos originários trata-se de ação de execução de título extrajudicial decorrente do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado pelas partes. O agravante alega, em síntese, que a exceção de pré-executividade é meio adequado para alegar-se a abusividade da taxa de juros moratórios pactuada pelas partes. Defende que a verificação dessa abusividade não demanda dilação probatória. O tema de nulidade ou abusividade de juros moratórios envolve excesso de execução, que representa matéria própria de embargos à execução nos termos do art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil. Acrescento que o excesso de execução e a abusividade de juros demandam dilação probatória, com a oportunização do contraditório à parte contrária e, portanto, incabível em sede de exceção de pré-executividade. O contrato de cédula de crédito bancário pactuado pelas partes prevê a incidência de taxa de juros mensais prefixados e capitalizados de um inteiro e dezenove centésimos por cento (1,19%) e anual de quinze inteiros e vinte e cinco por cento (15,25%) (id 67961310 dos autos originários). A matéria da capitalização de juros foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. A seguinte teses foram firmadas no julgamento dos Temas Repetitivos n. 246, 247 e 953 do Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo n. 246 do Superior Tribunal de Justiça: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Tema Repetitivo n. 953 do Superior Tribunal de Justiça: A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa estipulada mensalmente, portanto, não caracteriza qualquer ilegalidade da cobrança, desde que haja previsão contratual. O contrato encontra-se assinado pelo agravante, o que permite a inferência de que ele teve acesso e ciência prévia aos seus termos. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca da abusividade alegada, da aferição da boa-fé da agravante e de eventual existência de vícios de consentimento. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual e revela a inadequação da via eleita pelo agravante. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA EX NUNC. I. Questões atinentes aos requisitos para a execução ou o cumprimento de sentença podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Contemplando expressamente o título judicial o acréscimo à condenação de correção monetária e juros de mora, a existência de lapso quanto ao termo inicial de incidência traduz mero erro material que não retira a sua exequibilidade. V. Erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser suprido por meio da interpretação teleológica do título judicial prescrita no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. VI. A gratuidade de justiça requerida e concedida depois do trânsito em julgado não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14.3.2024, publicado no DJE: 8.5.2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXCEÇÃODE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PETIÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHA DE CÁLCULO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418559, 07061866020228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no DJE: 11.5.2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade é situação excepcional, sendo possível apenas quando tal circunstância for evidente. 2. Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, alegado excesso à execução por cobrança do débito de forma diferente do que definido no título, a toda evidência, demanda dilação probatória e deve ser discutido em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, §2o, III do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768809, 07138285020238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5.10.2023, publicado no DJE: 19.10.2023). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade do provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1.110.925/SP, Relator Mininstro Teori Albino Zavascki, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é a dmissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.